Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-83.2014.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000309-83.2014.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante RICARDO
TEIXEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-83.2014.8.26.0302 - Voto no 20.947
2
Voto no 20.947
Apelação no 1000309-83.2014.8.26.0302
Apelante: Ricardo Teixeira dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Jaú
Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente,
de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Ricardo Teixeira dos Santos foi julgada
improcedente (fls. 574/578).
O trabalhador apela buscando a reversão da
decisão que lhe é desfavorável pedindo, em apertada síntese, o
reconhecimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente
(fls. 589/603).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
Em sede de juízo de 2a Instância, por meio da
decisão de fls.614/617, o julgamento foi convertido em diligência.
Cumpridas as diligências e cientificadas as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-83.2014.8.26.0302 - Voto no 20.947
3
os autos retornaram para julgamento em 15.6.2020.
É o relatório.
Com efeito, o trabalhador relata que no exercício
da função de auxiliar geral para uma fábrica de calçados em Jaú/SP, no dia
25.2.2008 sofreu acidente típico lesionando seu olho esquerdo. Revela,
ainda, que com o passar do tempo passou a sentir dores no olho direito em
razão do esforço dispendido diante da sequela no olho esquerdo.
Revela o prejuízo funcional, a concessão pretérita
de auxílio-doença e pede a concessão de auxílio-acidente.
A sentença julgou improcedente o pedido em
razão da ausência de incapacidade.
Em razão de dúvida razoável no tocante a
existência de incapacidade, sua eventual extensão e possibilidade de
reversão do quadro, por meio da decisão de fls. 614/617, o julgamento foi
convertido em diligência.
Com as diligências acrescidas, tem-se elementos
suficientes para retomada da análise do pleito do trabalhador.
Benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-83.2014.8.26.0302 - Voto no 20.947
4
No
curso
da
instrução
processual
foram
anexados: CAT emitida pela empregadora (fls. 17/19, 25/27 e 34/35),
atestados/relatórios médicos (fls. 15, 43, 45, 48, 57, 61/62 e 64), benefício
concedido pelo INSS (fls. 28/29, 36, 50 e 65), pedido administrativo de
auxílio-acidente e o seu resultado (fls. 51, 53/56, e 58/60), cópia do
processo trabalhista com laudo médico (fls. 71/439), extratos do INSS (fls.
455/460) e laudo médico com exame realizado no IMESC (fls. 541/557).
Em cumprimento à determinação de fls. 614/617,
acrescentaram-se: cópia integral do processo administrativo (fls. 625/683)
e nova perícia judicial (fls. 703/710).
Vejamos.
O artigo 86 da Lei no 8.213/91 dispõe que: “O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia”.
Para o reconhecimento de tal direito ao benefício
no âmbito acidentário, necessária a comprovação de que a lesão corporal
ou perturbação funcional decorra do exercício do trabalho ou por motivo
dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-83.2014.8.26.0302 - Voto no 20.947
5
Realizada a avaliação médica, a perita Nadejda
Ugriumov concluiu que “O Autor é portador de Vício de Refração de
natureza heredoconstitucional, sem qualquer correlação com suas
atividades laboriais e ou acidente, qualquer que seja. Após correção
apresenta excelente acuidade visual em olho direito e igual a 0.2 em olho
esquerdo. Conforme documentação de folhas 15, 18, 19, 27, 59, 61, 107 a
116, 141, 163, 457, 512 a 521, 541 a 557, o Autor foi vitima de acidente
típico em fevereiro de 2008 atingindo seu olho esquerdo. Submetido a
cirurgia
sutura corneana. Evoluiu com catarata traumática sendo
submetido a retirada da mesma (facectomia). Atualmente apresenta
implante de lente intra ocular de câmara posterior, porém, evoluiu com
grande perda da visão deste olho, irreversível e irrecuperável. No âmbito
da Oftalmologia somos favoráveis a presença de nexo entre a condição
oftalmológica do Autor e o acidente ocorrido em 2008” (fls. 705).
O laudo pericial elaborado durante as diligências
determinadas em Segunda Instância é claro, objetivo e analisou as
controvérsias, não havendo elementos nos autos capazes de desqualificar
as conclusões que dele constam.
A matéria submetida à perícia se mostra
suficientemente esclarecida e não contém omissão ou inexatidão.

Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-83.2014.8.26.0302 - Voto no 20.947
6
nexo/incapacidade laboral parcial e permanente, essencial para a concessão
do amparo acidentário.
Assim, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício,
nos termos da Lei no 8.213/91 com a alteração introduzida pela Lei no
9.528/97, a partir do dia seguinte da alta médica ocorrida em 30.9.2008,
que se aplicando a prescrição quinquenal em razão do ajuizamento da ação
somente em 21.1.2014 remete o dies a quo para 21.1.2009 artigo 86 da
Lei no 8.213/91 (fls. 626), acrescido de abono anual.

O pagamento do auxílio-acidente deverá observar
o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados de forma englobada até então e, após decrescentemente, mês a
mês, à razão de 1%, adotando-se a partir da vigência da Lei no 11.960/09 o
critério nela fixado.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações, ou seja, INPC até o
início da vigência da Lei no 11.960/09, momento a partir do qual se adotará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-83.2014.8.26.0302 - Voto no 20.947
7
o IPCA-E

Não obstante a tese fixada no STJ (Tema no 905:
“Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91”; sobre a mesma lei o STF, no julgamento do RE. 870.947
(Tema no 810), fixou o seguinte: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Logo, temos que no que se refere à correção
monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do INPC a partir da vigência
da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91), o STF
determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09 a adoção do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária o que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09, ou seja, o IPCA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-83.2014.8.26.0302 - Voto no 20.947
8
E.
Logo, as demais questões relativas aos índices de
correção e juros de mora, deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase
de liquidação.
Anote-se, ainda, que a autarquia está isenta do
pagamento de custas, mas arcará com eventuais despesas desembolsadas
pelo trabalhador e salários dos peritos.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente (B94) perfeitamente
possível a sua imediata implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim,
observa-se
que
nos
acórdãos
proferidos em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e
1.786.73 (Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra
Assusete Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema
envolvendo “a fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei
8.213/91” (Tema 862 STJ), de modo que se torna necessária a suspensão
do presente feito após a implantação do benefício supra determinada até o
julgamento do recurso especial em referência, aguardando-se nova
deliberação em cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-83.2014.8.26.0302 - Voto no 20.947
9
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso de apelação interposto por Ricardo Teixeira dos
Santos, conforme acima definido.
Atendendo a recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando
contribuir para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o
presente o seguinte tópico-síntese:
1. No do Processo
1000309-83.2014.8.26.0302
2. Nome do Segurado
Ricardo Teixeira dos Santos
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente (B94)
4. DIB
21.1.2009
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Considerando
a
excepcionalidade
das
circunstâncias de trabalho geradas em razão da pandemia decorrente do
novo coronavirus, e o atual volume de trabalho da Unidade de
Processamento de feitos da 17a Câmara de Direito Público, cópia do
presente servirá como ofício ao INSS, incumbindo ao autor (segurado) ou
ao seu patrono a apresentação na agência e/ou posto da Previdência Social
para seu cumprimento.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-83.2014.8.26.0302 - Voto no 20.947
10
Relator